Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTA FISCAL. NÃO ACEITAÇÃO. ACORDO. PENALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Existindo acordo a respeito do valor referente à prestação do serviço, este deve ser observado, levando em consideração a quantia já paga pelo contratante, especialmente porque inexistiu o aceite da nota fiscal em que embasa a cobrança.
2. A aplicação da sanção derivada de exigência de indébito, prevista no art. 940 do Código de Processo Civil, depende da aferição de demanda indevida de compromisso já adimplido, e ainda da constatação de que o destinatário da prestação agiu de má-fé ou dolo com o objetivo deliberado de angariar proveito imerecido.
3. Recurso parcialmente provido.